Tribunal: TJDFT
Processo: 0707745-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. DECISÃO CONCISA, PORÉM ADEQUADA. MÉRITO. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. ART. 873, CPC. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. INEXISTÊNCIA. EDITAL DE HASTA PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICIDADE. ATENDIMENTO. PROPOSTA ANTERIOR À ARREMATAÇÃO. EXPRESSA RECUSA DA PARTE EXEQUENTE. LEGITIMIDADE. QUITAÇÃO EM QUANTIA INFERIOR À DÍVIDA. PROPOSTA DIVERSA, POSTERIOR À HASTA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. EXEQUENTE. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO PELA VIA PRÓPRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, considerando-se imutável e indiscutível o que foi objeto de decisão que não caiba mais recurso.
2. Evidenciado que a insurgência se dá em razão da contrariedade das conclusões aos interesses do recorrente, ainda que concisa a decisão, mas adequadamente demonstradas as razões de convencimento em relação aos temas trazidos pela parte, incabível o reconhecimento de cerceamento de defesa, vício na fundamentação ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Não há que se falar em nova avaliação de imóvel com amparo na genérica alegação de valorização do mercado imobiliário se não comprovada, de forma cristalina, a existência de uma das hipóteses elencadas no artigo 873 do Código de Processo Civil.
4. Arrematado o imóvel por valor superior a cinquenta por cento do valor da avaliação, não se configura o preço vil, nos termos do art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. Observados os parâmetros delineados no art. 887 do Código de Processo Civil em relação à publicidade do edital de hasta pública, incabível a alegação de ofensa à Resolução CNJ n° 236/2016, sendo suficiente a publicação via DJe.
6. Ainda que apresentada proposta de quitação da dívida anterior ao leilão, cabe à parte exequente se manifestar sobre sua anuência, sendo perfeitamente legítima eventual recusa, notadamente quando a dívida supera a quantia oferecida.
7. Mesmo que superior à quantia resultante do leilão, incabível proposta de compra do imóvel após a hasta.
8. Não há impedimento legal para eventual arrematação de imóvel pelo próprio exequente, nos termos dos artigos 890 e 892, § 1o, do Código de Processo Civil, revelando-se a adjudicação do bem prevista no art. 876 do mesmo diploma mera faculdade do credor.
9. Não tendo sido fixados honorários sucumbenciais na instância originária, não há que se falar em arbitramento em segundo grau, porquanto em que pese o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil disponha que o Tribunal "majorará" os honorários advocatícios fixados, ele também dispõe que essa majoração se dará sobre aqueles honorários "fixados anteriormente".
10. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Ausentes os pressupostos legais, impõe-se a rejeição do pedido de condenação por litigância de má-fé.
11. Agravo de instrumento conhecido em parte, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provido.